Tribunal: TJDFT
Processo: 0730262-03.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0730262-03.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: CLAUDIO ROCHA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “RECURSO INOMINADO. DIREITO RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. CONSULTA EM ESPECIALIDADE MÉDICA. REDE PÚBLICA. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. 1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em obrigar o DF a fornecer ao autor CONSULTA EM UROLOGIA - GERAL. Recurso do autor visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido. 2 – Direito à saúde. A intervenção do Poder Judiciário na execução da política de saúde pressupõe a inadimplência do Poder Público “É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo.” (ARE 964542 AgR / RJ - RIO DE JANEIRO, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 3 – Consulta médica fornecida pelo Estado. Central de regulação. O requerente foi diagnosticado com retenção urinária e necessita de consulta médica com especialidade em urologia. O autor foi inserido no Sistema Nacional de Regulação (SISREG) em 14/12/2020, com indicação de risco VERDE – não urgente (ID 39069743). O paciente aguarda o atendimento e há 518 solicitações para a mesma especialidade e prioridade clínica, sendo a mais antiga solicitação datada de setembro de 2018 (ID 39069744). Embora o serviço de saúde não esteja sendo fornecido na rapidez desejada, não há omissão atribuível ao réu a justificar a intervenção do Poder Judiciário. A situação de gravidade do atendimento no SUS não constitui justificativa para a alteração na lista de prioridades baseada na análise técnica do risco, pois este é verificado nas centenas de outros cidadãos que também aguardam atendimento. As providências que melhor atendem à situação em exame são de natureza coletiva, cuja iniciativa por ser da própria Defensoria Pública (art. 134 da CF) ou do Ministério Público (art. 129 da CF). 4 – Prazo para realização do procedimento. A saúde é direito de todos e dever do Estado (art. 196 e 198, II, da Constituição Federal), de modo que é cabível a condenação do réu na obrigação de realizar o procedimento pleiteado. Não obstante, sem indicação de critérios técnicos que se sobreponha à análise de risco dos profissionais de saúde, deve ser observada a fila de espera no atendimento das prestações de saúde pelo SUS (Sistema Único de Saúde). Sentença que se mantém pelos seus próprios fundamentos. 5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido, com exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça concedida.” A parte recorrente sustenta violação ao art. 37, § 6o da CRFB, porquanto para garantir o acesso à saúde cuja reponsabilidade civil é do Estado há a necessidade de se estabelecer prazo mínimo para cumprimento da sentença prolatada, o que não foi feito. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado. Há contrarrazões. O dispositivo constitucional alegadamente violado (art. 37, § 6o da CRFB) não foi objeto de debate expresso no Acórdão recorrido, nem tampouco foi oposto embargos de declaração para sanar eventual omissão, na forma do enunciado no 356 de Súmula de Jurisprudência do STF. Nesse sentido: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. (ARE 721436 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 26/02/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 21-03-2013 PUBLIC 22-03-2013) É o caso de negativa de seguimento por ausência de pressuposto recursal extrínseco, na forma do art. 1.030, V do CPC. Ademais, o Acórdão recorrido estabeleceu que “a saúde é direito de todos e dever do Estado (art. 196 e 198, II, da Constituição Federal), de modo que é cabível a condenação do réu na obrigação de realizar o procedimento pleiteado. Não obstante, sem indicação de critérios técnicos que se sobreponha à análise de risco dos profissionais de saúde, deve ser observada a fila de espera no atendimento das prestações de saúde pelo SUS (Sistema Único de Saúde). Sentença que se mantém pelos seus próprios fundamentos.” Apreciar o grau de prioridade na realização de procedimentos/consultas a justificar imposição de prazo para cumprimento, implica revolvimento de fatos e provas, o que é vedado no âmbito do Apelo Extremo, consoante enunciado no 279 de Súmula de Jurisprudência do STF. Por tais pontos, nega-se seguimento ao Recurso Extraordinário com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 15 de março de 2023. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal